Tribunal: TJMT
Processo: 1012048-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012048-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), PAMELA SOLIANE RIBEIRO VERGINIO - CPF: 125.842.067-81 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), PAMELA SOLIANE RIBEIRO VERGINIO - CPF: 125.842.067-81 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.TORNANDO DEFINITIVA A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
HOMICÍDIO QUALIFICADO

–
PACIENTE PRESA POR FORÇA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO POR JUÍZO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
– ALEGADA
ILEGALIDADE DA PRISÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUST
ÓDIA – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DO REFERIDO ATO
–
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA E DETERMINADA A REMESSA DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO JUÍZO COMPETENTE
– LIMINAR RATIFICADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.

Não há que se falar em perda do objeto dos pedidos deduzidos neste
mandamus
pelo cumprimento de liminar satisfativa, pois é necessária a ultimação da prestação jurisdicional, com a formação de coisa julgada em favor da paciente.

A
teor do Provimento n. 12/2017 do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso e da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, deverá ser
realizada audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, inclusive as decorrentes de cumprimento de mandados de prisão preventiva, temporária ou definitiva, sendo que, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, a realização do ato caberá à autoridade judicial competente do local onde ocorreu a prisão, de acordo com as normas de organização judiciária local.

E
m virtude da ausência de competência
, é
impossível a análise d
e
pedido de revogação da prisão preventiva da paciente,
quando o mandado prisional for expedido por autoridade judicial de outro Estado da Federação.

Pedido julgado procedente em parte, ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pel
o
defensor públic
o

Diego Rodrigues Costa
, em favor de
Pamela
Soliane
Ribeiro

Verginio
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
a
Vara da Comarca de
Cáce
res
-MT
.

Colhe-se desta impetração que
a
paciente foi pres
a
preventivamente
no dia 9 de junho deste ano
,
em razão da suposta prática do crime
de
homicídio qualificado
,
por força de cumprimento do mandado de prisão expedido pelo Juízo da 2a Vara de São Gabriel da Palha/ES (autos do processo n. 0003132-77.2013.8.08.0045),
fato, esse, que deu
origem a autuação do processo n. 1004614-65.2022.8.11.0006,
em trâmite no juízo acima referido.

Registra, o impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora
dispensou a realização da audiência de custódia, fundamentando-se, unicamente, em

um julgado
do Superior Tribunal de Justiça
(
AgRg
no RHC 140.995, relatado pelo Ministro Sebastião Reis, 6a Turma, j. 19.04.2022).
Em seguida,
a defesa impugnou a referida decisão,
a fim de que fosse realizada a
audiência de
custódia. Contudo
,
o pedido
foi
indeferido, novamente
,
com base única e exclusivamente no julgado antes
mencionado
.

Ressalta que
“
verifica-se patente a ausência de fundamentação no que tange à dispensa do DIREITO à audiência de custódia e, ante a evidente ilegalidade aqui constatada, faz-se necessária a impetração do presente writ para relaxar a prisão que se tornou ilegal, diante, reitero, da ausência de realização de audiência de
custódia, bem como que seja determinada a imediata realização desta em favor da paciente
”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

“
que seja determinada, imediatamente, a realização de sua Audiência de Custódia”.
E, no mérito,

“a ordem de habeas corpus, para que, conforme liminar, seja determinada e garantida a realização da Audiência de Custódia em favor da paciente, bem como seja relaxada a sua prisão, que se tornou ilegal, diante da dispensa sem fundamentaç
ão devida do ato aqui requerido
”.

O pedido liminar foi deferido, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
132486651
, oportunidade na qual
foi determinado que a autoridade coatora realizasse a audiência de custódia da paciente.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
133124686
, noticiando que
foi realizada a audiência de custódia da
paciente
no dia 24 de junho de 2022, oportunidade na qual foi
determinado o encaminhamento dos autos para análise
do pedido de liberdade provisória
ao juízo de São Gabriel da Palha
/
ES
, por ser a autoridade competente para a referida análise.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID

133370667
, manifestou-se pela prejudicialidade do pedido vertido nesta ação, considerando
a realização da audiência de custódia
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conquanto a Procuradoria-Geral da Justiça tenha se manifestado pela prejudicialidade do pleito deduzido neste
mandamus
ao argumento de que
a autoridade
coatora realizou a audiência de custódia da
paciente
no dia 24 de junho de 2022
, é forçoso reconhecer, que, em verdade,
o referido ato
foi
realizado
em decorrência da liminar concedida nestes autos, não havendo, portanto,
que se falar em perda do objeto dos pedidos deduzidos neste
writ
pelo cumprimento de liminar satisfativa, pois é necessária a ultimação da prestação jurisdicional, com a formação de coisa julgada em favor da paciente.

Destarte, consoante consignado na medida liminar anteriormente deferida,
o
constrangimento ilegal
propalado na inicial ficou comprovado diante da não realização da audiência de custódia pela autoridade coatora, após o cumprimento
de mandado
prisional

expedido pelo Juízo da 2a Vara de São Gabriel da Palha/ES (autos do processo n. 0003132-77.2013.8.08.0045)
em desfavor da paciente.

Ocorre que,
após cumprimento do citado mandado de prisão,
a autoridade coatora,
não realizou a audiência de custódia
, fundamentando-se apenas que:
“
Deixa de ser realizada AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, prevista no artigo 1o do Provimento 12/2017 - CM, que determina sua realização nos termos preconizados pela Resolução 213/CNJ, tendo em vista resolução do STJ acerca da realização do ato em prisão decorrente de cumprimento de mandado (
AgRg
no RHC 140.995, Rel. Min. Sebastião Reis, 6a Turma, j. 19/04/2022).”

Depreende-se, pois, que, em m
omento algum foi analisado pelo juízo de primeiro grau se houve o
cumprimento de todas às garantias processuais e constitucionais
da paciente
.

Além
disso, a
teor do Provimento n. 12/2017 do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso e da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, deverá ser realizada audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, inclusive as decorrentes de cumprimento de mandados de prisão preventiva, temporária ou definitiva, sendo que, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, a realização do ato caberá à autoridade judicial competente do local onde ocorreu a prisão, de acordo com as normas de organização judiciária local.

Assim, não obstante
a
paciente tenha sido pres
a
na cidade de
Cáceres
em decorrência do cumprimento de mandado de prisão expedido por juízo de outro Estado
da Federação, compete ao juízo mato-grossense a realização da audiência de custódia e, por conseguinte, cabe a este Tribunal de Justiça sanar eventual constrangimento ilegal decorrente da não realização desse ato processual obrigatório.

Por fim
,
infere
-se das informações prestadas pela autoridade coatora, que, após o deferimento da liminar destes autos, cuj
a
decisão por sua consistência deve ser ratificada nesta oportunidade
,

foi realizada a audiência de custódia da paciente no dia 24 de junho de 2022, oportunidade na qual foi determinado o encaminhamento dos autos para análise do pedido de liberdade provisória ao juízo de São Gabriel da Palha/ES, por ser a autoridade competente para a referida an
álise
, sendo, portanto, inviável a análise quanto ao pedido de relaxamento da
prisão
preventiva da pacie
nte por este Tribunal de Justiça.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
julgo parcialmente procedentes o s pedido s deduzido s
em favor de
Pamela
Soliane
Ribeiro
Verginio
; por consequência,
concedo
, em parte,
a ordem
vindicada, para tornar definitiva a medida liminar
anteriormente deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022